Tribunal: TJSP
Processo: 3000622-31.2013.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos morais em decorrência de falsidade documental – Pretensão das apelantes em afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais – Admissibilidade – Nexo causal não comprovado – Ausência do dever de indenizar – Sentença reformada nesta parte – Recursos providos.